Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705689-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA DE MENDONCA ALVES SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Ao ID 43984830, o agravado informou ter sido contratado apenas para a realização do certame, sem qualquer de ingerência ou poder de decisão sobre os atos do certame, razão pela qual não pode republicar o edital de convocação dos candidatos, a fim de cumprir a antecipação de tutela deferida à agravante, sem manifestação expressa do Banco de Brasília S.A.. Nesse sentido, pede a dilação do prazo para o cumprimento da liminar. Importa notar que a decisão liminar não fixou prazo para cumprimento. No entanto, no dia 28 de fevereiro de 2023 foi publicado o edital com o resultado final do certame. O nome da recorrente consta na lista da ampla concorrência. Anoto que o cumprimento da liminar não implica em qualquer debate. A discussão sobre o direito da agravante poderá ser deduzida em Contrarrazões. O cumprimento da antecipação de tutela, por outro lado, deve ser feito em regime de urgência. Considerando a velocidade dos canais de comunicação entre a Instituição Financeira e a banca organizadora do certame, concedo prazo adicional de cinco dias para o cumprimento da medida de urgência. Por fim, verifiquei que a Agravante não juntou o comprovante de recolhimento das custas. Assim, intime-se a recorrente para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator